Tribunal: TJDFT
Processo: 0711868-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE.

I – É admissível a penhora de verbas salariais do devedor, mesmo diante da regra do art. 833, inc. IV, do CPC, quando limitada a percentual que não cause prejuízo à sua sobrevivência nem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18.

II – Agravo de instrumento parcialmente provido.